Tribunal: TJDFT
Processo: 0712613-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CÂNCER. NEGATIVA DE COBERTURA. ILEGALIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A saúde é um direito fundamental previsto nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal – CF e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos arts. 5o, caput, e 1o, III, da Constituição Federal.
2. A agravada é associação de saúde em regime de autogestão, o que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor – CDC (Súmula 608 do STJ). Todavia, incide, de qualquer modo, a boa-fé objetiva na relação jurídica e a análise simultânea de outros diplomas normativos.
3. Não cabe ao plano de saúde divergir quanto à necessidade do tratamento indicado ou dos materiais solicitados pelo médico, especialmente quando essa solicitação vem acompanhada de justificativa detalhada. A escolha da abordagem terapêutica deve ser feita pelo cirurgião, já que o tratamento a ser realizado é de única e exclusiva responsabilidade do profissional, que tem capacidade técnica de averiguar as verdadeiras condições de saúde do paciente e estabelecer a abordagem mais adequada.
4. Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas.
5. Recurso conhecido e provido.